Tribunal: TJBA
Processo: 8038934-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038934-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SEILMA MELLO FERREIRA Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL Advogado(s):DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA CONFIGURADA. VÍCIO SANÁVEL. RETIFICAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido e dado provimento ao recurso em sua fundamentação, ementa e proclamação do resultado, constou equivocadamente na parte dispositiva que o recurso teria sido “conhecido e negado”. A parte embargante apontou a existência de erro material a ser corrigido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material e contradição interna na parte dispositiva do acórdão, a justificar a correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada apresenta contradição interna, pois diverge a parte dispositiva do restante do conteúdo decisório, especialmente da ementa, do relatório, das razões de decidir e da proclamação do julgamento. 4. O vício consiste em erro material sanável, pois houve mera inexatidão na redação do dispositivo, sem qualquer alteração do julgamento em si, o que dispensa a intimação da parte contrária (CPC, art. 1.024, §2º). 5. A retificação é necessária para garantir coerência interna do julgado e viabilizar seu cumprimento regular. 6. A advertência quanto à eventual reiteração de fundamentos já apreciados se impõe, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e providos para retificar a parte dispositiva do acórdão, excluindo-se a expressão “conhecer e negar provimento ao recurso” e fazendo constar “conhecer e dar provimento ao recurso”. Tese de julgamento: “1. Erro material na parte dispositiva do acórdão que diverge do conteúdo decisório configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2. A correção formal do dispositivo não implica reexame do mérito nem enseja a necessidade de intimação da parte adversa, conforme art. 1.024, §2º, do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.024, §2º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8038934-02.2025.8.05.0000, em que figura como embargante Seilma Mello Ferreira, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, para sanar o erro material constante da parte dispositiva do acórdão embargado, de modo a fazer constar que o recurso foi "conhecido e provido", conforme deliberado na ementa, nas razões de decidir e na proclamação do resultado do julgamento, mantendo-se inalterado o conteúdo decisório, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator